Tribunal: TJMT
Processo: 1046073-67.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046073-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROZEMARY MARTINS DA COSTA - CPF: 249.578.011-34 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. PARCELA RELATIVA AO ANO DE 2012. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, e determinou a expedição de RPV, encerrando a execução.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a execução; e (ii) determinar se houve prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias do ano de 2012, no contexto de execução individual de sentença coletiva.

III. Razões de decidir
3. A decisão que homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de RPV e encerra a fase de cumprimento de sentença tem natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 203, §1º, do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. O marco inicial da prescrição da parcela do terço constitucional é o mês subsequente ao gozo das férias, ou seja, agosto de 2012, momento em que surgiu o direito à percepção do valor.
5. A ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, fora, portanto, do prazo prescricional de cinco anos contado a partir de agosto de 2012, razão pela qual está prescrita a pretensão de cobrança da parcela referente ao terço dos 15 dias de férias do período aquisitivo de 2012.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e encerra a fase de cumprimento de sentença.

2.

O prazo prescricional da parcela relativa ao terço de férias inicia-se no mês seguinte ao gozo das férias, momento em que surge a pretensão ao pagamento.

3.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de parcelas referentes ao terço constitucional de férias gozadas em julho de 2012, quando a ação coletiva é ajuizada apenas em setembro de 2017.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROZEMARY MARTINS DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, promovida pelo SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, que reconheceu o direito ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 15 dias.

A parte exequente postulou o recebimento dos valores relativos ao terço de férias dos períodos aquisitivos de 2012 e 2013, alegando que a verba pleiteada corresponde a diferença de pagamento devida pelo Estado. O Executado apresentou impugnação, na qual alegou excesso de execução e prescrição das parcelas relacionadas ao ano de 2012.

A sentença recorrida acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da parcela relativa ao terço de férias do período aquisitivo de 2012. Em consequência, homologou os cálculos apresentados pelo Executado e determinou a expedição de RPV em favor da apelante, no montante de R$ 1.622,10. Ainda, condenou a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 7º, do CPC, no importe de 10% sobre o excesso à execução.

Nas razões recursais, a apelante assevera que o recurso é cabível, pois a decisão possui natureza terminativa, na medida em que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com a expedição de requisição de pagamento.

Afirma que o pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 ocorreu no mês de janeiro de 2013, conforme ficha financeira acostada aos autos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição da referida parcela, tendo em vista que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017.

Argumenta que, nos termos do Decreto Estadual nº 656/2020, o período aquisitivo de férias compreende 12 meses de exercício, e o período concessivo os 12 meses subsequentes, sendo o termo inicial da prescrição o término deste último, ou seja, dezembro de 2013. Assim, a parcela relativa ao ano de 2012 estaria incluída no prazo prescricional de cinco anos contados a partir de 2013, e, portanto, abrangida pelo título judicial.

Destaca que o objeto da demanda não é o gozo das férias, mas sim o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias previstos na Lei Complementar nº 50/1998, que eram pagos de forma indevida apenas no fim do calendário escolar.

Sustenta que, diante das peculiaridades do regime de férias dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, o pagamento do terço de férias referente aos 15 dias gozados em julho de 2012 foi efetivado apenas em janeiro de 2013, razão pela qual encontra-se abarcado pelo título executivo coletivo.

Alega que o prazo prescricional deve ser contado da data do efetivo pagamento da verba de forma irregular, o que, no caso, se deu em janeiro de 2013, estando, portanto, dentro do lapso temporal considerado não prescrito na sentença coletiva.

Aponta, ainda, que a sentença ao reconhecer a prescrição do período de 2012 contrariou o título executivo judicial formado na ação coletiva, o qual assegura o pagamento de todas as parcelas vencidas a partir de setembro de 2012, data da propositura da ação.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição reconhecida e determinando a inclusão da parcela do terço de férias relativo ao ano de 2012 nos cálculos de liquidação.

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, o não cabimento da apelação; no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (ID 288516399).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 295189858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminar – cabimento do recurso de apelação

Conquanto o Juízo singular tenha lançado como decisão, trata-se de sentença o ato judicial que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, pelo que se mostra cabível o presente recurso de apelação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

Mérito

A pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que
acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da parcela relativa ao terço de férias do período aquisitivo de 2012
.

Na origem, a apelante ajuizou cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, a qual condenou o Estado de Mato Grosso, aqui executado/apelado, ao pagamento do terço constitucional não pago aos servidores, incidente sobre os 15 (quinze) dias do total de 45 (quarenta e cinco), observando-se todo o período aquisitivo não prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que:

- a ação coletiva nº. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi proposta em
setembro de 2017
, o que significa que férias anteriores a setembro de 2012 estão prescritas;

- segundo o art. 54, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o professor, inclusive o temporário (art. 56), gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

- o terço sobre os 15 (quinze) dias de 2012 está fatalmente prescrito, uma vez que seu pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30/07/2012 (data término do primeiro semestre escolar, de acordo com o art. 5º do Portaria Estadual nº 462/2011/GS/SEDUC/MT); e

- o cálculo correto do débito abarca as parcelas a partir do ano de 2013.

O Juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o seguinte fundamento:

“[...] Analisando a impugnação apresentada verifica-se que o Estado aponta excesso de execução e alega a impossibilidade de cobrança de valores anterior ao ano de 2013.

No caso, o cálculo da exequente está incorreto, considerando que o pagamento do terço constitucional é referente aos 15 dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano, portanto resta prescrito o período do ano de 2012, já que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017. [...]”.

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que:

- o pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 ocorreu no mês de janeiro de 2013, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição da referida parcela, tendo em vista que a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017;

- nos termos do Decreto Estadual nº 656/2020, o período aquisitivo de férias compreende 12 meses de exercício, e o período concessivo os 12 meses subsequentes, sendo o termo inicial da prescrição o término deste último, ou seja, dezembro de 2013. Assim, a parcela relativa ao ano de 2012 estaria incluída no prazo prescricional de cinco anos contados a partir de 2013, e, portanto, abrangida pelo título judicial; e

- o objeto da demanda não é o gozo das férias, mas sim o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias previstos na Lei Complementar nº 50/1998, que eram pagos de forma indevida apenas no fim do calendário escolar.

Não obstante as razões do apelante,
o recurso deve ser desprovido
.

Com efeito, os valores em execução se referem ao terço constitucional não pago, incidente sobre os 15 dias de férias gozados no mês de julho de cada ano.

O dispositivo do
decisum
exequendo é claro ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional não pago aos servidores, correspondente a
todo o período aquisitivo
não prescrito.

A
ação coletiva foi ajuizada em
setembro de 2017
, pelo que todas as parcelas relativas ao terço constitucional correspondente ao
período aquisitivo anterior a setembro de 2012 estão prescritas
.

No caso, ao usufruir 15 dias de férias no mês de
julho de 2012
, a executada/apelante adquiriu o direito ao recebimento do terço constitucional a partir do mês seguinte, isto é
agosto de 2012
, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

Logo, quando ajuizada a ação coletiva, em
setembro de 2017
, a parcela relativa ao terço constitucional dos 15 dias de férias usufruídas no mês de
julho de 2012
já estava prescrita.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o excesso de execução em relação aos valores a título de terço constitucional anteriores ao ano de 2013.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, devendo ser observada a disposição do art. 98, §3º, do CPC, por ser a exequente/apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025